Tribunal: STF
Processo: RE 1548424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.226. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). ART. 11 DA EC 103/2019. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. MATÉRIA OBJETO DE ADIN´S EM TRAMITAÇÃO NO STF. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE E EFICÁCIA DA NORMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na ação ordinária, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, tendo o E. Magistrado acatado a tese predominando nas decisões anteriores proferidas nesta Corte, bem como decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em ADI, pela constitucionalidade da EC 103 e seus artigos. 



    2. Sindicato apelante alega que a constitucionalidade questionada é apenas incidental e, por isso, não há legitimidade exclusiva do STF para decidir sobre a mesma. Afirma que o aumento imposto pela EC 103/19 juntamente com a alíquota progressiva prevista ensejarão em violação à vedação ao confisco, à irredutibilidade dos vencimentos prevista na CF, bem como não teve seu fundamento comprovado por cálculo atuarial. 



    3. Apesar das alegações do apelante, o afastamento de norma por entender a mesma inconstitucional somente pode ser realizado pelo Tribunal Pleno, conforme art. 97 da CF, caso se entenda efetivamente pela inconstitucionalidade da norma, o que não é o caso. 



    4. O efeito confiscatório deve ser aferido com base nos tributos aplicados pelo mesmo ente sobre a mesma demonstração de riqueza do sujeito passivo. 



    5. A presunção de regularidade do texto da EC 103/19, a qual não foi desconstituída, leva a conclusão de que antes da sua elaboração foram realizados os estudos técnicos e analisadas todas as circunstâncias que seriam afetadas, tendo se chegado a valores que não venham a ensejar violação a qualquer fundamento constitucional. 



    6. O Ministro Roberto Barroso já decidiu por não deferir medidas cautelares nas ADIs 254, 6255, 6258, 6271 e 6367, mantendo a presunção de legitimidade do texto da Emenda Constitucional. 



    7. Quanto à questão da ausência de apresentação do cálculo atuarial, afirmou a União que todas as informações de base constam de sítios na internet de acesso a todos, pelo que caberia ao apelante demonstrar a efetiva irregularidade no cálculo das alíquotas apresentadas.



    8. Ausência de violação à irredutibilidade de vencimentos prevista constitucionalmente, tendo em vista que o valor nominal dos vencimentos segue preservado.



    9. Previsão de possibilidade de criação de contribuição extraordinária que não implica em prejuízo atual ou iminente à parte. 



    10. Apelação desprovida” (fls. 6-7, e-doc. 150).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXVIII do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o inc. IV do art. 150 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, e a Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Sustenta que “trata-se de Apelação interposta com o intuito de reformar sentença que julgou extinta a ação cuja pretensão consiste na suspensão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária, bem como a instituição da contribuição previdenciária extraordinária e ampliação da base contributiva, mediante suspensão dos efeitos dos parágrafos 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, parágrafos 4º e 5º do artigo 9º e caput, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11, todos da mesma norma” (fl. 5, e-doc. 168).



    Argumenta que “a Emenda Constitucional n. 103, de 2019, intentou esquivar de entendimento manso e pacífico do Supremo Tribunal Federal, o derradeiro intérprete constitucional, e aplicar instituto já reconhecidamente contrário à Carta Magna: a alíquota progressiva das contribuições previdenciárias. Tal situação deve ser rechaçada de plano pelo Poder Judiciário e, portanto, torna-se necessário que seja determinada a não incidência da alíquota progressiva para toda a carreira de policiais federais, em respeito aos princípios constitucionais regentes da matéria e à interpretação conferida a eles pelo STF” (fl. 15, e-doc. 168). 



    Afirma “não há fato imputável aos servidores que justifique alteração na alíquota de 11% (onze inteiros por cento) praticada antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, muito menos para, além do seu aumento, a instituição da progressividade que onerará ainda mais o contribuinte” (fl. 18, e-doc. 168). 



    Conclui que “a abusiva majoração das suas alíquotas se dá apenas em razão de suas remunerações, em contrariedade à limitação do poder de tributar tratado no inciso II do artigo 150 da Constituição, com intenção ilegítima de reduzir-lhes seus salários, o que causa efeitos diretos e perversos sobre irredutibilidade de vencimentos” (fl. 21, e-doc. 168).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. O presente recurso extraordinário deve retornar ao Tribunal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.384.562-RG, Tema 1.226, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais ”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 17.8.2022).



    No mesmo sentido da devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar-se esse precedente da repercussão geral, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.226. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.383.963-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 17.8.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM” (RE n. 1.334.843, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 30.8.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora